Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-37.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008201-37.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA RIBEIRO IMOVEIS E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 23.203.506/0001-01 (APELADO), WANESSA RIBEIRO PAZINI - CPF: 705.632.411-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA LEAO - CPF: 395.612.831-15 (APELANTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), CÉLIA RIBEIRO PIRES & CIA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE LOTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A INFIRMÁ-LA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA CONCORRENTE. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO COM REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RESTRITA AOS LOTES EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos, fundada em contrato de prestação de serviços para comercialização e administração de lotes urbanos no Loteamento Jardim Nova Barra. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do ajuste, reconhecer a culpa concorrente das partes, limitar a remuneração da autora aos lotes 17 e 23, condenar a ré ao pagamento de multa contratual reduzida para 5% do VGV, rejeitar o pedido de lucros cessantes e distribuir a sucumbência na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante acarretou nulidade processual e cerceamento de defesa; (ii) saber se, reconhecida a culpa concorrente pela rescisão contratual, deve ser afastada integralmente a cláusula penal ou, ao revés, mantida com redução equitativa; (iii) saber se a sentença demanda ajuste quanto aos critérios de liquidação da remuneração reconhecida judicialmente, especialmente no tocante aos lotes 17 e 23; e (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou, de forma proporcional, o grau de êxito e de decaimento de cada litigante.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça não se mostra nulo quando precedido de análise concreta dos elementos constantes dos autos e de oportunidade de comprovação da alegada insuficiência econômica. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa e cede diante de elementos aptos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC. No caso, a decisão de segundo grau consignou a existência de patrimônio e de dados econômico-processuais incompatíveis com a benesse, reputando insuficiente a documentação apresentada pela apelante.

Não há cerceamento de defesa pelo não conhecimento da reconvenção quando a ausência de preparo decorre do não recolhimento das custas processuais após regular intimação, tratando-se de ônus processual da parte, e não de vício imputável ao juízo.

A prova dos autos evidencia que ambas as partes contribuíram para a deterioração do vínculo contratual. De um lado, a ré deixou de cumprir obrigações essenciais à execução do contrato, como a outorga de procuração e a disponibilização de instrumentos adequados à gestão financeira e administrativa do empreendimento; de outro, a autora não demonstrou ter observado integralmente deveres contratuais relacionados à prestação de contas e à adoção de providências quanto a inadimplentes. Daí o reconhecimento da culpa concorrente, embora com maior peso causal atribuído à conduta da ré.

Em tal cenário, não se revela adequada a exclusão integral da cláusula penal. A culpa concorrente, por si só, não neutraliza toda consequência patrimonial do inadimplemento quando o conjunto probatório evidencia maior reprovabilidade da conduta de uma das partes. Nessa hipótese, é juridicamente legítima a incidência mitigada da pena convencional, com redução equitativa, à luz do art. 413 do Código Civil, preservando-se, em termos proporcionais, a função coercitiva e reparatória da cláusula penal.

A manutenção da multa contratual em patamar reduzido, de 10% para 5% do Valor Geral de Vendas, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, sobretudo porque a própria sentença modulou os efeitos econômicos da condenação à luz da culpa recíproca reconhecida.

A sentença já delimitou, de maneira suficiente, o objeto da futura liquidação, restringindo a remuneração devida à autora aos lotes 17 e 23, não se admitindo ampliação do título judicial na fase liquidatória. Questões relativas a abatimentos, compensações e apuração do montante efetivamente devido devem ser resolvidas no cumprimento/liquidação, dentro dos estritos limites objetivos da coisa julgada.

A distribuição dos ônus sucumbenciais em 70% para a ré e 30% para a autora observa o art. 86 do CPC, pois, embora a autora tenha decaído quanto a parcela dos pedidos, obteve êxito quanto à rescisão contratual, ao reconhecimento do direito à remuneração e à incidência da cláusula penal em face da ré, ainda que mitigada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça. 2. Reconhecida a culpa concorrente pela rescisão contratual, não se impõe, automaticamente, o afastamento integral da cláusula penal, sendo admissível sua manutenção com redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código Civil, quando a prova revelar maior peso causal do inadimplemento de uma das partes. 3. A liquidação de sentença deve observar, com rigor, os limites objetivos do título judicial, vedada a ampliação da condenação para além dos bens, parcelas ou obrigações expressamente reconhecidos na decisão transitável. 4. A sucumbência recíproca deve ser distribuída proporcionalmente ao grau de êxito e de decaimento de cada litigante, à luz do art. 86 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Célia Regina Leão
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos, ajuizada por
Célia Ribeiro Pires & Cia Ltda. - ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada ao id 340519924, reconheceu a existência de contrato de prestação de serviços para comercialização e administração de lotes urbanos, tendo concluído, após análise probatória, pela ocorrência de culpa concorrente das partes na rescisão contratual, nos seguintes termos:
declarou
rescindido o "Contrato Particular de Prestação de Serviços na Comercialização e Administração de Carteira de Lotes" (id. 65167798), por culpa concorrente das partes;
condenou
a parte ré, Célia Regina Leão, ao pagamento da cláusula penal prevista no item 7.1 do contrato, a qual reduziu equitativamente para 5% sobre o VGV de R$ 892.000,00, totalizando o montante de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais);
condenou
a parte ré, Célia Regina Leão, ao pagamento do saldo remanescente da remuneração devida à parte autora pelos serviços efetivamente prestados em relação
aos dois lotes vendidos pela contratada
, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento não pago e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se, para ambos os encargos, a transição para o regime da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30 de agosto de 2024 (juros pela SELIC deduzido o IPCA e correção pelo IPCA); e
julgou improcedente
o pedido de indenização por lucros cessantes referente às vendas não realizadas.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente,
condenou
as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais
fixou
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a serem distribuídos na proporção de 30% devidos pela autora ao patrono da ré e 70% devidos pela ré ao patrono da autora.

Inconformada a ré recorre. Em suas razões recursais (id 340519925), a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por indeferimento indevido da justiça gratuita, em violação aos arts. 5º, LXXIV, da CF e 99, §§2º e 3º, do CPC, com consequente cerceamento de defesa, sobretudo em razão do não conhecimento da reconvenção por ausência de preparo; (ii) a inaplicabilidade da multa contratual diante do reconhecimento de culpa concorrente, ou, subsidiariamente, sua redução e compensação; (iii) a necessidade de delimitação estrita da liquidação aos lotes 17 e 23, com dedução de valores eventualmente pagos e incidência apenas sobre valores efetivamente recebidos; (iv) a readequação da sucumbência diante do decaimento substancial da autora; e (v) o aproveitamento das matérias veiculadas na reconvenção. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 340519928), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) a correção do indeferimento da justiça gratuita diante da ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) a manutenção da multa contratual, ainda que reconhecida a culpa concorrente, diante do inadimplemento inicial da apelante e da violação à boa-fé objetiva; e (iii) a adequação da distribuição da sucumbência, considerando o êxito substancial da autora nos pedidos principais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos movida por Célia Ribeiro Pires & Cia Ltda. em face de Célia Regina Leão, tendo por objeto a resolução de contrato de prestação de serviços de comercialização e administração de lotes urbanos.

Extrai-se da exordial, que a parte autora aduziu, em síntese, que firmou com a ré contrato para venda e gerenciamento exclusivo de 10 lotes de propriedade desta, todos situados no Jardim Nova Barra. Alegou que a demandada descumpriu diversas cláusulas contratuais, notadamente ao não outorgar a procuração necessária para a gestão, ao não abrir conta bancária específica para os recebimentos, ao se negar a assinar contratos de venda e, por fim, ao bloquear unilateralmente o acesso da autora aos sistemas de gerenciamento. Postulou, por conseguinte, a declaração de rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, com a condenação desta ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o Valor Geral de Vendas (R$ 89.200,00), bem como indenização por lucros cessantes, correspondentes à remuneração contratual que deixou de auferir, sendo 50% (cinquenta por cento) das primeiras 21 parcelas de cada lote a título de comercialização e 12% (doze por cento) sobre o recebimento bruto da carteira a título de administração, totalizando o montante de R$ 171.206,45.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido no id. 83647528 – autos de origem.

A requerida apresentou contestação com reconvenção no id. 92527108. Preliminarmente, impugnou a gratuidade da justiça concedida à autora, e arguiu a inépcia da inicial, o defeito de representação e a falta de interesse processual.

No mérito, sustentou, em suma, a exceção do contrato não cumprido, atribuindo à demandante a culpa pela inexecução contratual, porquanto esta não teria cumprido suas obrigações, como a de prestar contas e apresentar relatórios mensais (Cláusula 3.5). Apontou, ainda, a inércia da autora na resolução de inadimplências de compradores e na promoção de medidas de cobrança, bem como a ausência de publicidade e limpeza dos lotes, em violação a diversas disposições contratuais. Ademais, arguiu a nulidade de cláusulas que considera leoninas, como a Cláusula 7.1 (que fixa a multa rescisória em 10% sobre o Valor Geral de Vendas total). Discorreu sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a tentativa de enriquecimento ilícito da parte autora e a ocorrência de mora recíproca.

Em sede de reconvenção, postulou a declaração de rescisão por culpa da autora/reconvinda, com a condenação desta na multa contratual e na repetição de indébito pela cobrança indevida.

Impugnação à contestação e contestação à reconvenção apresentada no id. 95324066. Em suma, rebateu as matérias preliminares da defesa e reiterou os termos da petição inicial. Em sede de contestação à reconvenção, discordou da tese de cobrança indevida, pois o contrato estabelecido entre as partes previa outros pagamentos com a venda e administração dos lotes comercializados, assim como discordou da pretensão de rescisão contratual por culpa da contratada.

Em decisão saneadora de id. 165904258, foi decretada a revelia da requerida por irregularidade superveniente de sua representação processual, sem, contudo, aplicar-se os efeitos materiais da revelia. No mesmo ato, foram indeferidas as matérias preliminares e determinado o cancelamento da distribuição da reconvenção, com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas. Outrossim, foram fixados como pontos controvertidos a culpa pelo inadimplemento contratual, o direito à multa e aos lucros cessantes, e a eventual abusividade de cláusulas.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 167906720). A parte ré, por sua vez, após constituir novo patrono (id. 168230698), requereu a produção de prova documental, juntando aos autos Atas Notariais com transcrições de diálogos via aplicativo de mensagens (id. 169717784 e seguintes).

Deferida a produção da prova documental e declarada preclusa a produção de outras provas, foi a parte autora intimada a se manifestar sobre os novos documentos (id. 190592229), o que fez no id. 193927744, oportunidade em que analisou o teor das conversas e reiterou seus pedidos.

Decorrida a marcha processual, o magistrado singular proferiu sentença,
reconhecendo a existência de contrato de prestação de serviços para comercialização e administração de lotes urbanos, tendo concluído, após análise probatória, pela ocorrência de culpa concorrente das partes na rescisão contratual, nos seguintes termos:
declarou
rescindido o "Contrato Particular de Prestação de Serviços na Comercialização e Administração de Carteira de Lotes" (id. 65167798), por culpa concorrente das partes;
condenou
a parte ré, Célia Regina Leão, ao pagamento da cláusula penal prevista no item 7.1 do contrato, a qual reduziu equitativamente para 5% sobre o VGV de R$ 892.000,00, totalizando o montante de R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais);
condenou
a parte ré, Célia Regina Leão, ao pagamento do saldo remanescente da remuneração devida à parte autora pelos serviços efetivamente prestados em relação
aos dois lotes vendidos pela contratada
, a ser apurado em liquidação de sentença, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento não pago e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observando-se, para ambos os encargos, a transição para o regime da Lei nº 14.905/2024 a partir de 30 de agosto de 2024 (juros pela SELIC deduzido o IPCA e correção pelo IPCA); e
julgou improcedente
o pedido de indenização por lucros cessantes referente às vendas não realizadas.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente,
condenou
as partes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais
fixou
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a serem distribuídos na proporção de 30% devidos pela autora ao patrono da ré e 70% devidos pela ré ao patrono da autora.

Não concordando com o édito judicial, a requerida recorre,
sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por indeferimento indevido da justiça gratuita, em violação aos arts. 5º, LXXIV, da CF e 99, §§2º e 3º, do CPC, com consequente cerceamento de defesa, sobretudo em razão do não conhecimento da reconvenção por ausência de preparo; (ii) a inaplicabilidade da multa contratual diante do reconhecimento de culpa concorrente, ou, subsidiariamente, sua redução e compensação; (iii) a necessidade de delimitação estrita da liquidação aos lotes 17 e 23, com dedução de valores eventualmente pagos e incidência apenas sobre valores efetivamente recebidos; (iv) a readequação da sucumbência diante do decaimento substancial da autora; e (v) o aproveitamento das matérias veiculadas na reconvenção. Ao final, requer a reforma da sentença.

Mister consignar que a matéria devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença decorrente do indeferimento da justiça gratuita; (ii) à possibilidade de afastamento ou redução da multa contratual diante da culpa concorrente; (iii) à delimitação da liquidação de sentença; e (iv) à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que fora p
leiteada a concessão da benesse da gratuidade em preliminar recursal; contudo, este relator proferiu a decisão interlocutória (id. 343170869), indeferindo o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira da apelante, especialmente diante da existência de patrimônio e da ausência de comprovação idônea de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. Assim, inexistindo demonstração inequívoca da incapacidade financeira, legítimo o indeferimento do benefício.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa em razão do não conhecimento da reconvenção, tampouco prospera a insurgência. A ausência de recolhimento das custas, após regular intimação, configura desídia processual imputável exclusivamente à parte, não podendo ser convertida em nulidade do processo.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Quanto à multa contratual, a sentença reconheceu expressamente a ocorrência de culpa concorrente, assentando que ambas as partes contribuíram para o inadimplemento contratual, embora com maior peso para a conduta da ré, ora apelante.

É cediço, que o art. 408 do Código Civil dispõe que incorre na cláusula penal o devedor que não cumprir a obrigação, enquanto o art. 413 autoriza a redução equitativa da penalidade quando se mostrar excessiva ou quando houver cumprimento parcial.

No caso, a solução adotada pelo magistrado singular revela-se juridicamente adequada e proporcional. A multa originalmente prevista em 10% do VGV foi reduzida para 5%, justamente em razão da culpa concorrente, atendendo ao comando do art. 413 do Código Civil.

Outrossim, não se mostra juridicamente correto o afastamento integral da cláusula penal, como pretende a apelante, pois a culpa concorrente não elimina a responsabilidade contratual, mas apenas impõe sua mitigação, sob pena de se esvaziar a função coercitiva e indenizatória da cláusula penal.

A jurisprudência majoritária orienta-se no sentido de que, havendo culpa concorrente, deve-se proceder à redução da penalidade, e não à sua exclusão automática, sobretudo quando evidenciado que uma das partes contribuiu de forma mais significativa para o inadimplemento, exatamente conforme restou consignado na sentença.

No que se refere à delimitação da liquidação, verifica-se que a sentença já estabeleceu, de forma clara, que a remuneração devida restringe-se aos lotes nº 17 e 23, não havendo qualquer indeterminação que justifique a reforma do julgado. Eventuais abatimentos ou apurações de valores pagos constituem matéria própria da fase de liquidação, a ser apurada mediante contraditório, nos termos do art. 509 do CPC.

Por fim, quanto à sucumbência, também não merece reparo a sentença. Consoante dispõe o art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, as despesas e honorários serão distribuídos proporcionalmente.

No caso, a autora obteve êxito no pedido principal de rescisão contratual e reconhecimento de seu direito à remuneração, tendo decaído apenas quanto aos lucros cessantes, o que justifica a fixação majoritária da sucumbência em desfavor da ré, ora apelante.

Assim, a proporção fixada (70% para a ré e 30% para a autora) revela-se compatível com o grau de êxito de cada parte, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer
error in procedendo
ou
error in judicando
que justifique a reforma da sentença, razão pela qual
merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026